Tribunal: TJPA
Processo: 0800552-64.2024.8.14.0085
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão julgador: MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 7626 - Assinatura Básica Mensal
Data de julgamento: 2026-01-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800552-64.2024.8.14.0085

APELANTE: BANCO DAYCOVAL S/A

APELADO: MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

EMENTA

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRATAÇÃO DIGITAL E BIOMETRIA FACIAL. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. RECURSO REJEITADO.

I. CASO EM EXAME

Embargos de Declaração opostos por instituição financeira em face de acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo sentença que declarou a inexistência de débito e condenou o banco ao pagamento de indenização por danos morais e restituição em dobro, referente a contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC). O embargante alega omissão no julgado, sustentando que o Tribunal deixou de apreciar a validade da contratação digital realizada por biometria facial e assinatura eletrônica, amparada pela Lei nº 14.063/2020, bem como a prova de vida e geolocalização.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se: (i) o acórdão incorreu em omissão ao não validar o contrato com base na regularidade formal da assinatura digital e biometria, quando o fundamento da anulação foi o vício de consentimento por falha no dever de informação; e (ii) os embargos de declaração podem ser utilizados para rediscutir a valoração da prova e o mérito da decisão que reconheceu a abusividade da contratação de RMC por consumidor hipervulnerável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A decisão embargada não apresenta omissão, pois enfrentou a matéria de fundo ao reconhecer a invalidade do negócio jurídico não pela forma da assinatura (física ou digital), mas pelo vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação (CDC, art. 6º, III), uma vez que o consumidor foi induzido a erro sobre a natureza do contrato (RMC em vez de empréstimo consignado).

2.

A regularidade tecnológica da assinatura digital ou biometria facial apenas comprova a autoria do ato, mas não supre a ausência de compreensão e a vontade livre e consciente do consumidor hipervulnerável acerca das cláusulas abusivas e da onerosidade excessiva do contrato.

3.

Os embargos de declaração possuem fundamentação vinculada e contornos rígidos, destinando-se apenas a sanar omissão, contradição, obscuridade ou erro material (CPC, art. 1.022), não se prestando à rediscussão do julgamento ou ao reexame de provas por mero inconformismo da parte.

4.

Consideram-se incluídos no acórdão os elementos suscitados para fins de prequestionamento, nos termos do art. 1.025 do CPC, sendo desnecessária a manifestação expressa sobre todos os dispositivos legais quando a matéria foi suficientemente enfrentada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A validade técnica da assinatura digital ou biometria facial não afasta, por si só, o vício de consentimento decorrente da falha no dever de informação em contratos de Cartão de Crédito Consignado (RMC) firmados com consumidores hipervulneráveis. 2. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito ou à revisão da justiça da decisão, devendo ser rejeitados quando ausentes os vícios do art. 1.022 do CPC”.

________

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 941, § 3º, 1.022, 1.025 e 1.026, § 2º; CDC, arts. 6º, III, 14, 39, V, 46, 51, IV e VI, e 52; Lei nº 14.063/2020; MP nº 2.200-2/2001.

Jurisprudência relevante citada: STF, Rcl 44145 RO, Rel. Min. André Mendonça, Primeira Turma, j. 23.05.2022; STJ, EDcl no AgRg no REsp 15.774-0-SP, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, 1ª Turma, j. 25.10.1993; STJ, EREsp 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17.06.2020.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 3ª Turma de Direito Privado, na 1ª Sessão Ordinária de 2026, realizada por meio da ferramenta plenário virtual, com início em 27 de janeiro e término em 03 de fevereiro de 2026, sistema PJE,
à unanimidade,
em conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Sr. Desembargador Cesar Bechara Nader Mattar Junior.

Turma Julgadora: Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, Des. Cesar Bechara Nader Mattar Junior , Desa. Anete Marques Penna de Carvalho.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

3ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

ORIGEM: JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DE INHANGAPI - PA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CÍVEL Nº 0800552-64.2024.8.14.0085

EMBARGANTE: BANCO DAYCOVAL S.A.

EMBARGADA:
MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES

DECISÃO EMBARGADA: ACÓRDÃO DE
Id. Num. 30668628

RELATORA: DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

RELATÓRIO

Trata-se de
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
opostos por
BANCO DAYCOVAL S.A.
em face do acordão de
Id. Num.

30668628
, que conheceu e negou provimento ao recurso de Apelação do banco em face de
MARIA DE NAZARE DE JESUS MORAES
,

para ratificar a sentença recorrida.

Narram os autos de origem que
Maria de Nazaré de Jesus Moraes
propôs ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização e pedido de tutela de urgência contra
Banco Daycoval S.A
tendo por objeto contrato de empréstimo consignado nos seus proventos recebidos junto ao INSS e fundamento jurídico no art. 5º, X da Constituição Federal e art. 2º, 6º e 14 da Lei 8.078/90.

Questiona a cobrança de parcela consignada de financiamento efetuada junto ao INSS, fonte pagadora de seus proventos de previdência. Não reconhece a relação que indicada na cobrança, assim discriminada:

·
Contrato nº 520812399/21 (ATIVO); inclusão: 18/10/2021

·
Valor da parcela: R$ 55,00; valor do empréstimo: R$ 1.760,00.

Requereu tutela antecipada para suspensão da consignação, gratuidade processual, declaração de inexistência da obrigação, devolução em dobro das parcelas consignadas indevidamente e indenização por dano moral. Juntou documentos, inclusive o extrato de empréstimos consignados fornecido pelo INSS.

A ação foi recebida pelo rito ordinário com deferimento da gratuidade processual requerida na inicial, determinação à citação do réu e reserva da decisão de tutela de urgência. Foi deferida a inversão do ônus probatório em favor do consumidor, nos termos do art. 6º, VIII da Lei 8.078/90.

O réu apresentou contestação com impugnação do pedido e seus desdobramentos.

Houve réplica.

Sobreveio sentença lavrada nos seguintes termos (id. 25788735):

(...)
Tendo a exposição supra por fundamento julgo o processo com resolução de mérito na forma do art. 487-I do CPC.

Declaro a inexistência da relação obrigacional
em questão

Contrato nº 520812399/21 (ATIVO); inclusão: 18/10/2021

Valor da parcela: R$ 55,00; valor do empréstimo: R$ 1.760,00.

Condeno
o banco réu a pagar indenização de dano material correspondente à
devolução dos valores consignados
junto aos proventos da autora decorrentes da relação em questão,
em dobro
, com lastro no art. 14 e 42, parágrafo único do CDC, com os acréscimos legais a partir do evento.
Sobre o valor da indenização do dano material, depois de dobrado, incidirá atualização monetária e juros de mora na forma do art. 406 do CCB, cujo valor deverá ser compensado com a
restituição do crédito de R$ 1.230,00
, atualizado pelo mesmo critério.

Condeno
o banco réu a pagar indenização por
dano moral
equivalente ao valor de
R$ 5.000,00
(dez mil reais), com fundamento no art. 5º-X, da Constituição Federal e atualização monetária a partir da data da publicação da sentença mais juros legais nos termos do art. 406 do CCB.

Com fundamento no art. 300 do CPC,
defiro a tutela antecipada
requerida pela parte requerente pelas razões de mérito da presente decisão. A urgência do provimento decorre da própria natureza alimentar do objeto da ação.
Determino a suspensão das consignações
do empréstimo em questão até o trânsito em julgado da ação (caso esteja “em ser”), e, assinalo o prazo de 15 dias para cumprimento pelo réu.

Condeno
o banco réu a pagar as custas do processo e honorários advocatícios que fixo em 15% sobre o proveito econômico do autor, cujo acréscimo se justifica pelo deslocamento do advogado para comarca diversa de seu domicílio laboral (CPC, art. 85, § 2º, II).

As partes ficam intimadas por seus advogados.

Certifique-se o trânsito em julgado caso não haja recurso, e, altere-se a classe processual no sistema para cumprimento de sentença.

Havendo apelação intime-se o apelado para resposta e encaminhem-se os autos ao Tribunal de Justiça do Estado do Pará para apreciação do recurso, sem trânsito pelo Gabinete.

Inhangapi, 04 de novembro de 2024.

Sérgio Cardoso Bastos

Juiz Titular da Comarca de Inhangapi

Inconformado o
Banco Daycoval S.A.
interpõe APELAÇÃO CÍVEL sustentando que a contratação foi regular, realizada digitalmente com
assinatura eletrônica via biometria facial
, geolocalização e aceites registrados, e que a autora
recebeu e utilizou os valores contratados
, não havendo má-fé nem falha na prestação do serviço.

Ao final, requer a
reforma integral da sentença
, ou, alternativamente, a
compensação dos valores e afastamento da devolução em dobro e da indenização por danos morais
.

Sem contrarrazões, cfe.
Id. Num. 28854251
.

Sobreveio o Acórdão ora vergastado (
ID Num 30668628
), cuja ementa transcrevo:

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO (RMC). VÍCIO DE CONSENTIMENTO. PRÁTICA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação declaratória de inexistência de débito cumulada com pedido de indenização por danos materiais e morais, ajuizada por consumidora idosa em face de instituição financeira, questionando descontos em seu benefício previdenciário oriundos de contrato de cartão de crédito consignado (RMC) que alega não ter contratado. A sentença julgou procedentes os pedidos para declarar a inexistência do contrato, condenar o banco à restituição em dobro dos valores descontados e ao pagamento de indenização por danos morais. O banco apelou, sustentando a regularidade da contratação, realizada por meio digital com biometria facial, e a ausência de ato ilícito ou dano a ser indenizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

As questões em discussão consistem em saber se: (i) é válida a contratação de cartão de crédito consignado (RMC) por consumidor hipervulnerável (idoso) por meio de biometria facial, quando não há prova inequívoca da livre manifestação de vontade e do pleno entendimento sobre a natureza complexa do negócio; (ii) a ausência de informações claras e adequadas sobre o produto, que induz o consumidor a erro, configura falha na prestação do serviço; (iii) a modalidade de crédito RMC, que não permite o abatimento substancial do saldo devedor, gerando endividamento progressivo, caracteriza-se como prática abusiva; (iv) os descontos indevidos em benefício previdenciário configuram dano moral
in re ipsa
; (v) é cabível a devolução em dobro dos valores descontados indevidamente após 30/03/2021; e (vi) devem ser mantidos os critérios de correção monetária e juros fixados na sentença.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A relação jurídica entre as partes é de consumo, aplicando-se o Código de Defesa do Consumidor às instituições financeiras, conforme a Súmula 297 do STJ.

2.

O banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação e a manifestação de vontade livre e consciente da consumidora, pessoa idosa e hipervulnerável, sendo insuficientes para tal fim as telas sistêmicas e o protocolo de assinatura digital apresentados.

3.

A conduta da instituição financeira de não prestar informações claras e adequadas sobre as características do contrato de RMC, induzindo a consumidora a erro, viola os artigos 6º, III, 46 e 52 do CDC e configura falha na prestação do serviço, gerando responsabilidade objetiva, nos termos do artigo 14 do CDC.

4.

A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) que resulta em endividamento progressivo e insolúvel, sem previsão de término da dívida, constitui prática abusiva vedada pelos artigos 39, V, e 51, VI, do CDC, por colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

5.

Os descontos indevidos em benefício previdenciário, verba de natureza alimentar, provocam transtornos que ultrapassam o mero aborrecimento, configurando dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido.

6.

Conforme tese fixada pelo STJ (EAREsp 600663/RS), a repetição em dobro do indébito é cabível quando a cobrança indevida consubstanciar conduta contrária à boa-fé objetiva, sendo devida para os descontos realizados após 30/03/2021, como no caso.

7.

A sentença determinou corretamente a compensação dos valores a serem restituídos com o montante eventualmente creditado na conta da autora, devidamente atualizado, não havendo interesse recursal do banco neste ponto.

8.

Os juros de mora e a correção monetária foram fixados em conformidade com a legislação e a jurisprudência, devendo ser mantidos. A correção monetária sobre o dano moral incide a partir do arbitramento (Súmula 362/STJ) e, sobre o dano material, a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ), assim como os juros de mora para responsabilidade extracontratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A contratação de Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável (RMC) por consumidor hipervulnerável, por meios remotos, exige da instituição financeira a comprovação inequívoca da manifestação de vontade livre e consciente, não sendo a simples apresentação de biometria facial suficiente para validar o negócio jurídico. 2. A ausência de informação clara e adequada sobre a natureza e as condições onerosas do contrato de RMC, que induz o consumidor a erro, configura falha na prestação do serviço e prática abusiva. 3. O desconto indevido de valores em benefício previdenciário para pagamento de contrato de empréstimo não reconhecido configura dano moral
in re ipsa
. 4. É devida a restituição em dobro dos valores indevidamente descontados em data posterior a 30/03/2021, conforme entendimento do STJ, independentemente da demonstração de má-fé, bastando a conduta contrária à boa-fé objetiva”.

____________

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5º, X; Lei 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor), arts. 2º, 3º, § 2º, 6º, III e VIII, 14, 39, V, 42, parágrafo único, 46, 51, VI, e 52; Código de Processo Civil, arts. 85, §§ 2º e 11, 373, I e II, 487, I, e 1.026, § 2º; Código Civil, arts. 389, 398, 406 e 138.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula 297; STJ, Súmula 479; STJ, Súmula 54; STJ, Súmula 362; STJ, REsp 1238935; STJ, AgInt no AREsp 1.236.637; STJ, EAREsp 600663/RS; STJ, AgInt no AREsp 1.954.306; STJ, AgInt nos EDcl no AREsp 1.759.883; TJPA, AP 11696376; TJPA, AP 3095699; TJPA, AP 5554561; TJPA, AI 12189845; TJPA, AP 6876634; TJPA, AP 0800327-49.2021.8.14.0085.

O
BANCO DAYCOVAL S.A.
,

então, opôs
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
.

Em suas razões recursais, o Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Tribunal deixou de apreciar a validade da contratação digital realizada mediante biometria facial e assinatura eletrônica, amparada pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Argumenta que a tecnologia utilizada garante a autenticidade e integridade da contratação, possuindo geolocalização e "prova de vida", e que tais elementos não foram devidamente valorados, configurando negativa de vigência à legislação federal.

Sustenta que houve omissão quanto à análise de documentos essenciais.

Requer o acolhimento dos embargos, inclusive para fins de prequestionamento.

Sem contrarrazões, cfe. certidão de
Id. Num.

31852672
.

É o relatório.

VOTO

VOTO

A EXMA. DESA. MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE:

Nos termos do art. 1.022 do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para
(I)
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição,
(II)
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento, bem como para
(III)
corrigir erro material.

Nesse contexto, vale salientar, até pelo próprio dispositivo legal, que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento.

O Embargante alega, em síntese, a existência de omissão no julgado. Sustenta que o Tribunal deixou de apreciar a validade da contratação digital realizada mediante biometria facial e assinatura eletrônica, amparada pela Lei nº 14.063/2020 e pela Medida Provisória nº 2.200-2/2001.

Argumenta que a tecnologia utilizada garante a autenticidade e integridade da contratação, possuindo geolocalização e "prova de vida", e que tais elementos não foram devidamente valorados, configurando negativa de vigência à legislação federal.

Sustenta que houve omissão quanto à análise de documentos essenciais a favorecer sua tese defensiva.

Contudo, a decisão embargada foi clara e fundamentada ao reconhecer a
invalidade do contrato de Cartão de Crédito Consignado (RMC)
, não pela ausência de formalidade na assinatura (seja ela física ou digital), mas sim pelo
vício de consentimento
decorrente da falha no dever de informação.

Conforme constou expressamente no Acórdão (ID 30668628), a relação jurídica foi analisada sob a ótica do Código de Defesa do Consumidor, considerando a hipervulnerabilidade da parte autora (idosa). O Tribunal concluiu que houve indução do consumidor a erro, configurando prática abusiva a contratação de cartão de crédito quando a intenção era o empréstimo consignado simples, modalidade menos onerosa.

Constou expressamente na decisão:

(...)
Pois bem. A utilização de meios eletrônicos para a celebração de contratos é uma realidade social e juridicamente aceita.
Contudo
, a validade desses negócios jurídicos, especialmente quando envolvem consumidores hipervulneráveis, como idosos e pessoas com baixo grau de instrução, depende da comprovação inequívoca da livre manifestação de vontade e do pleno entendimento sobre as obrigações assumidas.

No presente caso, o banco apelante não se desincumbiu do ônus de comprovar a regularidade da contratação. A simples apresentação de telas sistêmicas e de um "protocolo de assinatura" digital não é suficiente para demonstrar que a apelada, pessoa idosa e aposentada, de fato compreendeu e anuiu com os termos do contrato de cartão de crédito consignado, modalidade contratual sabidamente mais complexa e onerosa que o empréstimo consignado tradicional.

É dever da instituição financeira, nos termos do Código de Defesa do Consumidor, prestar informações claras e adequadas sobre os seus produtos e serviços, conforme dispõem os artigos 6º, III, 46 e 52 do referido diploma legal. No caso de contratação por meios remotos com pessoa idosa, esse dever de informação deve ser observado com rigor ainda maior, a fim de garantir que o consentimento externado seja livre e consciente.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça tem se posicionado no sentido de que, em casos como o presente, a prova da regularidade da contratação é ônus da instituição financeira, que deve demonstrar não apenas a ocorrência da transação, mas também que o consumidor teve pleno conhecimento e concordou com todos os seus termos.

A conduta dos réus, ao concederem empréstimo sem a devida anuência da consumidora, configura falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece a responsabilidade objetiva do fornecedor de serviços.

Veja-se que o banco apelante afirma que, de fato, o desconto na conta da parte autora originou-se de contrato de cartão de crédito consignado (RMC).

Entretanto, em que pese a assertiva de que o contrato é valido, não possui ilegalidade e foi regularmente firmado pela autora/apelada,
verifico que não há informações claras e precisas acerca da real dinâmica aplicada pela instituição financeira
,

mas apenas a indicação de que o cartão de crédito consignado contratado converte-se em verdadeira operação de empréstimo de valores, os quais, de seu turno, serão adimplidos, apenas em parte, por meio dos descontos ocorridos em folha de pagamento referente ao valor mínimo da fatura do cartão de crédito.

Sendo a relação de consumo e aplicável o instituto da inversão do ônus da prova, dada a hipossuficiência do apelado, caberia ao banco demonstrar a autenticidade da contratação que ele sustenta ter sido firmado pela Autora, o que não fez,
não tendo comprovado que o consumidor tinha pleno e claro conhecimento da operação contratada
, em especial pelo “termo de consentimento esclarecido” ou por outros meios incontestes de prova.

Por estas razões, verifico que
não há como provar que a autora/apelada tenha escolhido realizar a contratação de RMC em vez de empréstimo consignado tradicional
, evidenciando-se assim, a má prestação de serviços por parte do banco, devendo ele responder por sua conduta.

A meu ver, é duvidosa a ocorrência de transparência na contratação desta modalidade de empréstimo, haja vista não ser crível que o consumidor tenha consentido em contratar empréstimo impagável, ou seja, aceitar pagar parcelas consignadas em seus contracheques que não abatem o saldo devedor.

Ora, se se tratasse de um empréstimo consignado comum, aquele valor sacado seria divido em tantas parcelas quanto fossem necessárias para que o montante mutuado fosse sendo abatido. O abatimento se daria ao longo de alguns anos, mas haveria uma previsão para o término da avença, o que não ocorre no caso dos autos.

Imperioso destacar que o empréstimo consignável tem por objetivo facilitar o acesso a valores financeiros com taxas de juros diferenciados, contudo, essa modalidade de empréstimo denominada “Cartão de Crédito com Reserva de Margem Consignável – RMC”, em vez de trazer benefícios aos que a utilizam, acaba por gerar transtornos graves e constantes num endividamento progressivo e insolúvel.

Nesse diapasão, cabe declarar a abusividade da previsão contratual de cobrança de RMC, que não permite quitação da dívida. Tais práticas são vedadas pelo Código de Defesa do Consumidor, conforme se observa do teor dos arts. 39, inciso V e 51, inciso VI, do CDC, os quais rechaçam a possibilidade de pactuação de obrigação que coloque o consumir em desvantagem exagerada.

Cumpre ressaltar que a má-fé do banco é evidente, porque contratou com o consumidor o desconto fixo no salário de um valor estabelecido por ele, sem indicar em quantas vezes seria feito esse pagamento e acrescentando a cada mês os juros rotativos e IOF, tornando impagável a dívida.

(...)

Veja-se que o fundamento central não é a “falsidade” da assinatura digital em si, mas a ausência de compreensão e vontade livre e consciente da consumidora acerca da natureza do negócio jurídico (Cartão RMC). Ainda que a biometria seja autêntica e a assinatura digital válida tecnicamente (o que o banco defende), isso não supre a falha no dever de informação (art. 6º, III, do CDC) nem afasta a onerosidade excessiva (art. 51, IV, do CDC). A assinatura, por mais segura que seja tecnologicamente, apenas prova que a parte "assinou", mas não prova que ela foi devidamente informada e que consentiu com as cláusulas abusivas de um contrato que gera dívida impagável.

Portanto, não havendo no acordão qualquer vício de erro material, omissão, contradição ou obscuridade a ser sanado, o que se verifica é a nítida intenção da parte Embargante de obter o reexame da causa e das provas, buscando modificar o resultado do julgamento, finalidade para a qual não se prestam os embargos declaratórios.

Nesse contexto, vale salientar que os declaratórios constituem recurso de contornos rígidos (fundamentação vinculada), destinado somente a promover a integração do
decisum
omisso, obscuro ou contraditório, não se prestando, jamais, para rediscutir o julgamento, como quer a parte Embargante.

Diante disso, concluo que as matérias objeto de controvérsia foram suficientemente enfrentadas, não se prestando a via dos declaratórios para rediscussão da causa, pois são eles recursos de integração e não de substituição. É o que se extrai da jurisprudência dos Tribunais Superiores, conforme adiante se exemplifica:

“Não pode ser conhecido o recurso que, sob o rótulo de embargos declaratórios, pretende substituir a decisão recorrida por outra. Os embargos declaratórios são apelos de integração – não de substituição” (STJ, 1ª Turma, Resp 15.774-0-SP- EDcl., rel.Min. Humberto Gomes de Barros, j.25.10.93, não conheceram, unânime, V.u., DJU 22.11.93, p. 24.895).

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. VÍCIOS: INEXISTENTES. REEXAME DA MATÉRIA: IMPOSSIBILIDADE. 1. São incabíveis os embargos de declaração quando inexistentes, no acórdão recorrido, omissão, contradição, obscuridade ou erro material. 2. Impossibilidade de reexame da matéria nesta via recursal. 3. Embargos de declaração rejeitados. (STF - Rcl: 44145 RO, Relator: ANDRÉ MENDONÇA, Data de Julgamento: 23/05/2022, Primeira Turma, Data de Publicação: PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 31-08-2022 PUBLIC 01-09-2022)

Assim, não existindo qualquer vício na decisão embargada, o presente recurso deve ser rejeitado.

DO PREQUESTIONAMENTO

O CPC/2015 trouxe duas inovações pontuais ao tema, ao tratar, no art. 941, § 3º, que
o voto vencido será necessariamente declarado e considerado parte integrante do acórdão, para todos os fins legais, inclusive de pré-questionamento
, assim como a redação do art. 1.025, caput, ao estatuir considerar-se "(...)
INCLUÍDOS NO ACÓRDÃO OS ELEMENTOS QUE O EMBARGANTE SUSCITOU, PARA FINS DE PRÉ-QUESTIONAMENTO
, ainda que, os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade".

Recentemente, o STJ entendeu restarem prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação (e desprezados no julgamento do respectivo recurso), desde que, interposto recurso especial,
sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora
.

"PROCESSUAL CIVIL. INTERPOSIÇÃO DE RECURSO DE APELAÇÃO COM EXPOSIÇÃO DE MAIS DE UM FUNDAMENTO. PROVIMENTO DA APELAÇÃO COM BASE EM APENAS UM FUNDAMENTO, DEIXANDO-SE DE EXAMINAR OS DEMAIS. REVERSÃO DO ACÓRDÃO DE SEGUNDA INSTÂNCIA EM DECISÃO MONOCRÁTICA NO STJ. AGRAVO REGIMENTAL QUE VENTILA FUNDAMENTOS DESPREZADOS NO JULGAMENTO DA APELAÇÃO. EXISTÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO.

DIVERGÊNCIA INTERNA NO STJ. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA PARCIALMENTE PROVIDOS PARA DAR POR PREQUESTIONADAS QUESTÕES JURÍDICAS REITERADAS NAS CONTRARRAZÕES AO RECURSO ESPECIAL.

I - Cuida-se de embargos de divergência por meio dos quais pretendem os embargantes a uniformização do posicionamento do Superior Tribunal de Justiça no tocante à resposta ao seguinte questionamento: consideram-se prequestionados o(s) fundamento(s) das razões de apelação desprezados no acórdão que deu integral provimento ao recurso?

II - À luz do acórdão da C. Primeira Turma deste Tribunal, o recurso especial não atendeu ao requisito especial do prequestionamento quanto aos temas de (i) não fluência do prazo prescricional na ausência de liquidez do título executivo; (ii) não ocorrência de inércia dos exequentes; e (iii) execução movida por incapaz, contra o qual não corre a prescrição.

III - Lidando com situação jurídica idêntica à dos presentes autos, assentou o acórdão paradigma (EREsp n. 1.144.667/RS), julgado por esta C. Corte Especial em 7/3/2018 e da relatoria do e. Min. Felix Fisher, que "a questão levantada nas instâncias ordinárias, e não examinada, mas cuja pretensão foi acolhida por outro fundamento, deve ser considerada como prequestionada quando trazidas em sede de contrarrazões".

IV - Portanto, existem duas linhas de pensamento em rota de colisão no Superior Tribunal de Justiça, revelando-se de todo pertinente o recurso de embargos de divergência, em ordem a remarcar o entendimento que já havia sido proclamado no julgamento do paradigma invocado. Com efeito, rendendo vênias à C. Primeira Turma, o entendimento correto é o que considera toda a matéria devolvida à segunda instância apreciada quando provido o recurso por apenas um dos fundamentos expostos pela parte, a qual não dispõe de interesse recursal para a oposição de embargos declaratórios.

V - A questão precisa ser analisada sob a perspectiva da sucumbência e da possibilidade de melhora da situação jurídica do recorrente, critérios de identificação do interesse recursal. Não se trata de temática afeta a esta ou aquela legislação processual (CPC/73 ou CPC/15), mas de questão antecedente, verdadeiro fundamento teórico da disciplina recursal. Só quem perde, algo ou tudo, tem interesse em impugnar a decisão, desde que possa obter, pelo recurso, melhora na sua situação jurídica. Precedente: AgInt no REsp n. 1.478.792/PR, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, Terceira Turma, julgado em 12/12/2017, DJe 2/2/2018. Doutrina: MARINONI, Luiz Guilherme; ARENHART, Sérgio Cruz; MITIDIERO, Daniel. Curso de processo civil: tutela dos direitos mediante procedimento comum. V. 2. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2015, p. 516; MEDINA, José Miguel Garcia. Direito processual civil moderno. 2 ed. rev., atual e ampl. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2016, p. 1276.

VI - É bastante fácil perceber que os ora embargantes não dispunham, após o julgamento da apelação, de nenhum dos dois requisitos: não eram vencidos (sucumbentes) e não existia perspectiva de melhora na sua situação jurídica. Logo, agiram segundo a ordem e a dogmática jurídicas quando se abstiveram de recorrer.

VII - Tenho por bem compor a divergência entre os acórdãos confrontados adotando o entendimento do acórdão paradigma, segundo o qual se consideram prequestionados os fundamentos adotados nas razões de apelação e desprezados no julgamento do respectivo recurso, desde que, interposto recurso especial, sejam reiterados nas contrarrazões da parte vencedora.

VIII - Embargos de divergência conhecidos e parcialmente providos a fim de dar por prequestionada a matéria relativa à não ocorrência de prescrição em razão da iliquidez do título executivo, cassando o v. acórdão de fls. 293-294, para que seja realizada nova análise do tema prescrição."

(STJ, Embargos de Divergência em Agravo em Recurso Especial n. 227.767-RS, Rel. Min. Francisco Falcão, Corte Especial, j. 17/06/2020, v.u., grifou-se)

Desta forma, despicienda a necessidade de interposição de embargos de declaração para prequestionamento da matéria.

DISPOSITIVO

Diante do exposto,
CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
,
mas
DEIXO DE ACOLHÊ-LOS
, mantendo na íntegra a decisão recorrida, inclusive para fins de prequestionamento, nos termos da fundamentação.

Ficam as partes advertidas, desde logo, que a interposição de novos
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
fora das hipóteses legais e/ou com postulação meramente infringente lhes sujeitará à imposição da multa prevista pelo art. 1.026, §2º, do CPC,
considerando o Tema 1.201/STJ
.

É como voto.

Belém (PA), data registrada no sistema.

MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE

Desembargadora Relatora

Belém, 04/02/2026